Tribunal: STF
Processo: RHC 227591
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wildson Jesus de Brito, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 783.013/CE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    O recorrente alega, em suma, constrangimento ilegal por não ter sido desclassificada a sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.



    Ao final, requer 



    “1. Considerando o quadro de teratologia ou manifesta ilegalidade a justificar a intervenção antecipada desta Corte, requer que mesmo seja conhecido e caso contrário que seja concedido de ofício; 



    2. Que seja DESCLASSIFICADA a conduta do PACIENTE exposta na R. Sentença (tipificada no art. 33 da Lei 11343/06) para a conduta prevista no art. 28 da referida lei, visto que o Recorrente admitiu a propriedade da maconha descoberta para este fim e não há provas de que era destinada a terceiros;



    3. 3. Atendido os pedidos supra, que seja fixado regime prisional ABERTO ou, ao menos, SEMIABERTO, em observância ao art. 33, §§2º e 3º, do CP e às Súmulas 269 do STJ e 718 e 719 do STF, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do CP”.



    Examinados os autos. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento, uma vez que o recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso em habeas corpus, conforme estabelece o art. 310 do Regimento Interno da Corte.



    A decisão recorrida foi considerada publicada no dia 16 de março de 2023, quinta-feira (edoc 43). Iniciado no primeiro dia útil subsequente, 17 de março de 2023, sexta-feira, o prazo se exauriu no dia 21 de março de 2023, terça-feira (edoc 51). Todavia, o recurso ordinário foi protocolado tão somente em 23 de março de 2023. O recurso foi interposto, portanto, intempestivamente.



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente